Tribunal: TCU
Processo: 029.031/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6635/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, em desfavor de Antônio Aires Costa e da Fundação Vó Ita, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio CV ME 071/2004, registro Siafi 503643, firmado entre o Ministério e a Fundação, que tinha por objeto a execução do Programa Segundo Tempo; Considerando que o tomador de contas aprovou a execução física do convênio, no que se refere às ações pactuadas e benefícios alcançados, conforme se extrai do Relatório de TCE (peça 98, p. 2) e dos pareceres técnicos de prestação de contas 58/2005 (peça 50) e 04/2007 (peça 56); Considerando que as irregularidades apontadas na comprovação da aplicação de recursos do convênio resultariam em débito que, mesmo atualizado, é inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida pelos arts. 6o, I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Considerando o princípio da formalidade moderada, as impropriedades apuradas pelo tomador de contas poderiam ensejar a audiência dos responsáveis para apresentação das razões de justificativa; Considerando, entretanto, que a pretensão punitiva do TCU foi alcançada pela prescrição, uma vez que o prazo final para apresentação de contas expirou em 8/9/2005; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 029.031/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Aires Costa (XXX.741.401-XX); Fundacao Vo Ita (25.066.671/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.